Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-28.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Internação em caso de emergência. Recusa injustificada de cobertura. Carência. Dano moral. Tema 1.365 do STJ.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (in re ipsa) - Tema 1.365/STJ.
3. Ausente elementos que demonstrem alteração anímica, em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.